Tribunal: TJMT
Processo: 1023220-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023220-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), LEANDRO DA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 000.600.281-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, sob alegação de ocorrência de prescrição intercorrente. Sustenta o agravante que, entre o ajuizamento da ação e seu comparecimento espontâneo, decorreram mais de sete anos sem citação válida ou constrição patrimonial eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz da ausência de citação válida ou de providência judicial eficaz no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais observa o disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 e as teses firmadas no julgamento do REsp 1.340.553/RS, em regime de repetitivos, que exigem a efetiva citação ou constrição patrimonial para interrupção do prazo.

4. A suspensão automática da execução se inicia com a ciência da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de localização do devedor, iniciando-se, após um ano, o quinquênio prescricional.

5. O mero peticionamento da Fazenda Pública, ainda que reiterado, não é suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente, caso não resulte em medida útil, como a citação válida ou constrição eficaz.

6. No caso concreto, entre a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor (21/11/2016) e seu comparecimento espontâneo aos autos (16/10/2023), transcorreram quase sete anos sem qualquer medida judicial eficaz, caracterizando a inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que apenas providências úteis interrompem validamente o prazo prescricional, como bloqueio efetivo de bens ou citação, ainda que editalícia (REsp 2.174.870/MG; REsp 1.340.553/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A mera formulação de pedidos pela Fazenda Pública, sem resultado útil, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

A efetiva interrupção da prescrição exige a realização de ato eficaz, como citação válida ou constrição patrimonial.

Decorridos um ano de suspensão e cinco anos de inércia, configura-se a prescrição intercorrente, ainda que a Fazenda Pública tenha peticionado diligentemente sem sucesso.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018; STJ, REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025;
TJMT, Apelação Cível n. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.07.2025, DJE 22.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000982-32.2014.8.11.0037, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 28.11.2023, DJE 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leandro da Conceição de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Execução Fiscal de n. 0000749-54.2016.8.11.0105, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada por ele.

Esclarece o Recorrente que houve a ocorrência de prescrição intercorrente, defendendo que a execução fiscal permaneceu inerte por prazo superior ao quinquênio legal.

Aduz, ainda, que o lapso temporal de 07 (sete) anos entre o ajuizamento da demanda e a sua citação válida autoriza a extinção do feito com julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pleiteia, ao final, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

Contraminuta ofertada pela parte
recorri
da no id.
30
4357911
.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Leandro da Conceição de Oliveira
insurge-se contra a decisão
prolatada
pelo Juízo de origem, que rejeitou a exceção de
pr
é
-e
xecutividade apresentada nos autos da Execução Fiscal.

Sobre o tema, passo a tecer considerações.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018).

Nos termos do artigo 8
º
, §

2
º
, da Lei
n.
6.830/1980 e do artigo 174, parágrafo único, I, CTN, o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, o qual é de 05 (cinco) anos.

Sendo assim, cabe analisar os marcos temporais, relativos ao presente feito.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 28/04/2016 (id.
57917691
, p.
7
). Proferido o despacho inicial na data de
28/04/2016
(id.
57917691, p. 9
).

Esgotadas as tentativas de citação da parte Executada, tanto por meio postal quanto por intermédio de Oficial de Justiça
.

Foi determinado o bloqueio e penhora de ativos financeiros em nome da parte executada, em 07/01/2019.

Por meio do petitório de id. 78527021, o Exequente requereu nova tentativa de citação de Leandro da Conceição de Oliveira, ora Agravante.

Em 16/10/2023, o Recorrente
apareceu espontaneamente nos autos,
ocasião
em que
apresentou exceção de
pré
-executividade nos autos originários, sustentando, dentre outras teses, a ocorrência da prescrição intercorrente a eivar o feito executivo.

Sabe-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente há a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se a providência requerida pela Fazenda Pública restar exitosa. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I – (...).

II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial.

V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 29/5/2019.

VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente.

VIII – (...). (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

No caso em tela, verifico que o Recorr
ido
formulou vários pedidos de providências para localizar o
Agravante,

mas todas restaram infrutíferas.

O
Recorrente
compareceu espontaneamente nos autos somente em
16/10/2023
, dando-se por citado.

Dessa forma, é certo que o
correu a prescrição intercorrente no feito executivo
, já que decorreram quase
07 (sete)
anos entre a data da primeira tentativa frustrada de localização do
devedor
(2
1/11/2016
), até a data da do comparecimento espontâneo do
Recorrente
(
16/10/2023
).

Não se olvida que durante o referido prazo o A
gravado
apresentou pedidos, com vistas a localizar o
Recorrente
, contudo, o mero pedido, sem que a busca reste frutífera, não tem o condão de interromper o lustro prescricional.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Campo Verde contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa AS Agrícola – Peças e Mangueiras Ltda. – ME e seus sócios, que julgou extinto o feito com fundamento na prescrição intercorrente. O Apelante sustenta que a Fazenda Pública não permaneceu inerte por período superior ao quinquênio legal, destacando diversas diligências realizadas para citação dos devedores e redirecionamento aos sócios. Requer o afastamento da prescrição reconhecida e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, à luz da atuação diligente da Fazenda Pública e dos marcos temporais relevantes do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais se submete à sistemática estabelecida no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e à jurisprudência consolidada no REsp 1.340.553/RS, que exige a ocorrência de providência judicial efetiva — como citação válida ou constrição patrimonial — para interromper o prazo prescricional.

4. O ajuizamento da ação e o despacho que ordena a citação em abril de 2013 interrompem a prescrição; contudo, a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação pela Fazenda Pública em 26/08/2014 deflagra o prazo de um ano de suspensão e, em seguida, o quinquênio prescricional.

5.

A sequência de diligências propostas pela Fazenda Pública para localização dos devedores, embora demonstrando movimentação processual, não resultou em ato efetivo de citação ou constrição patrimonial, razão pela qual não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

6. O comparecimento espontâneo de um dos sócios somente em maio de 2024 — quase dez anos após a primeira tentativa infrutífera de citação — revela a ineficácia das diligências requeridas, caracterizando a inércia processual relevante para o reconhecimento da prescrição.

7. A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp 2.174.870/MG, reafirma que apenas a efetividade das providências requeridas — e não sua mera formulação — pode interromper validamente o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2.

A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições
inócuas
.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018; STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025.

(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO NA ORIGEM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMIERO GRAU - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA - SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMNETO DIVERSO. 1. Há tempos o STJ reconheceu, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.120 .295/SP), a aplicação do art. 219 do CPC/73 (atual art. 240 do CPC/15), de modo que, ausente a citação válida do devedor, não há falar-se em interrupção da prescrição e sua retroação à data da propositura da Execução Fiscal.

2.
Se na hipótese dos autos, tem-se ação ajuizada em 10/02/2014, com citação ordenada em 07/07/2014, mas sem que tenha havido a citação da devedora/Apelada até a prolação da sentença, em 09/06/202, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta, ante o transcurso do lustro prescricional.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de prescrição, contudo, por fundamento
diverso.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000982-32.2014.8.11 .0037, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2023)

Portanto, deve ser reconhecid
a

a ocorrência da prescrição intercorrente

em relação ao Recorrente.

Forte ness
as razões,

DOU

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
,
para
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal n. 0000749-54.2016.8.11.0105, com fundamento no art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei n. 6.830/80, c/c o art. 174,
caput
e parágrafo único, I, do CTN, e art. 924, V, do CPC/2015, extinguindo-se a execução em relação ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025